Tribunal: STF
Processo: HC 187601
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CALÚNIA. ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA, PRIMO OCULI, DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Paraná, in verbis:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO CONFORME ART. 138 DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA AMPARADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INTENÇÃO DE IMPUTAR FALSAMENTE FATO DEFINIDO COMO CRIME. LIBERDADE DE IMPRENSA QUE NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO. PRECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juizado Especial Criminal à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 138 do Código Penal, tendo sido a pena substituída por prestação de serviços à comunidade.
    Em sede de apelação, a defesa pugnou pela absolvição do paciente, em razão da alegada inexistência de dolo. Contudo, a Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de origem, nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio o presente mandamus, no qual se sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades processuais.
    Narra a inicial que “o feito de origem, Queixa-Crime, inicialmente processado no Juizado Especial Criminal de Cambé/PR, foi enviado para Vara Criminal de Cambé/PR após a Magistrada sentenciante declarar a incompetência absoluta do juízo, admitindo a incidência da causa especial de aumento e pena prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal na particularidade do instrumento do crime ser o FACEBOOK”. Posteriormente, a Vara Criminal de Cambé também se declarou incompetente, ante a inércia do querelante que não aditou a queixa-crime, e devolveu os autos ao Juizado Especial.
    A defesa afirma que o paciente não foi “intimado da decisão exarada da Vara Criminal que pelo não aditamento da Queixa-Crime, e sob o pretextado de evitar litispendência (!) e decisões conflitantes (!) declinou da competência para o Juizado Especial Criminal, que anteriormente se declarou absolutamente incompetente por motivo diverso”. 
    Argumenta que “a falta de aditamento da Queixa-Crime perante o juízo competente é renúncia do direito” e, portanto, “o Paciente foi condenado em processo inexistente”.
    Entende, ainda, que “frente à impertinência da motivação e à incompetência do juízo de primeiro grau para definir competência e/ou jurisdição, à não instauração de conflito de jurisdição e porque não houve juízo de retratação posterior á autodeclaração de incompetência absoluta a sentença condenatória foi proferida por órgão destituído de jurisdição no processo”.
    Prossegue alegando que “não bastasse a falta de intimação da decisão da Justiça Comum que declinou a competência e da restituição do processo para o Juizado Especial Criminal, o Paciente não foi intimado para se manifestar do parecer ministerial pugnando a condenação”. Entende, destarte, que ocorreu causa de nulidade absoluta da referida ação penal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Face ao exposto requerem os Impetrantes se dignar Vossa Excelência de conceder liminar suspendendo a tramitação da Queixa-Crime 0003096- 09.2015.8.16.0056 originária do Juizados Especial Criminal de Cambé, Paraná, e os efeitos da condenação até julgamento definitivo do remédio heroico em mesa. 
    No mérito, requer seja confirmada a liminar, e concedida a ordem extinguindo a Queixa-Crime 0003096-09.2015.8.16.0056originária do Juizados Especial Criminal de Cambé, Paraná, determinando-se a baixa de todos os registros de sua instauração”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos necessários ao deferimento da liminar.
    Com efeito, o habeas corpus, por expressa determinação constitucional, destina-se à tutela da liberdade “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização desta via mandamental, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum do habeas corpus, suprimindo graus de jurisdição; ii) a imprescindibilidade de prévia instrução adequada do writ, mercê da necessidade de se apresentarem provas pré-constituídas do constrangimento ilegal apontado; e iii) a incompatibilidade da via eleita com a incursão na moldura fática delineada nos autos; iv) a insuscetibilidade de manejo do mandamus como sucedâneo de recurso ou ação criminal .
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo qualificado tentado. Explosão majorada. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Corrupção de menor. Associação criminosa. Processual Penal. Prisão Preventiva. Pretendida revogação. Cerceamento de defesa. Inquérito policial. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática com que o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça tenha indeferido liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em HC requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descrita no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/10/13). 2. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 154.149-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018) (grifei)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/2017) (grifei)
    “Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo. Continuidade delitiva não reconhecida. Inadequação da via eleita. 1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes. 3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. 4. Habeas Corpus não conhecido.” (HC 118.151, Rel. p/ Acórdãõ, Min. Roberto Barroso, DJe de 28/05/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na dicção do art. 566 do CPP, “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”. Suprimidos os termos assertivos especificados pela Corte Superior, o excesso de linguagem não influirá na formação do convencimento dos julgadores dos fatos, razão pela qual não há por que anular o processo. 3. No processo penal, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. A Lei 11.689/08, ao conferir nova redação ao art. 487, I, do CPP, proibiu que as partes façam referências, durante os debates, à decisão de pronúncia justamente com propósito de evitar que o entendimento do juiz togado interfira no ânimo dos juízes leigos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 135.129-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/02/2018)
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal tem concedido habeas corpus de ofício em casos de teratologia ou de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese sub examine, não se vislumbrando, prima facie, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso no poder de decisão. 
    Ex positis, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se informações à 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Paraná.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal para emissão de parecer.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente